Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18443037, o SINDIRETA informou a anuência de DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES. Para tanto, requereu fosse o Distrito Federal intimado a manifestar a sua desistência, em relação ao suplicante quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado; a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de correção dos cálculos, para ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária. Ademais, pleiteou a homologação dos novos cálculos a serem realizados, determinada a expedição do competente precatório, com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. No ID: 30362247, o DF manifestou concordância com a opção apresentada pelo servidor e informou que desiste de todos os recursos pendentes quanto a ele. O Distrito Federal não informou os recursos a que se referia no ID: 30362247. O SINDIRETA, por sua vez, afirmou não existem recursos pendentes em relação ao substituído e juntou a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.003893-5 (ID: 30712808). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11094246). Pois bem, passo ao saneamento do feito em relação ao substituído DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 11094208; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foi juntada no ID: 11094208; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pela Cartório de Distribuição deste Tribunal, juntada no ID: 11094208. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto ao servidor, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes ao anuente DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 11094259), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11094208. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador